Tribunal: TCU
Processo: 025.368/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2381/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Iracy de Freitas Nunes, prefeito municipal de Cametá - PA no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos ao abrigo do Programa Projovem Urbano - 2014 no montante de R$ 236.938,20 (§§ 1o a 4o da instrução). Considerando que, após a conclusão da tomada de contas especial em sua fase interna (§§ 5o a 8o da instrução), tanto o responsável quanto o próprio FNDE informaram a este Tribunal a apresentação intempestiva da prestação de contas (§§ 9o a 11 da instrução), pelo que foi efetuada diligência ao órgão repassador para que apresentasse análise técnica da documentação apresentada (§§ 12 e 13 da instrução); Considerando que, relativamente à execução física, a nota técnica encaminhada pelo FNDE concluiu pela aprovação do cumprimento do objeto (§§ 19 a 23 da instrução); e, relativamente à execução financeira, concluiu pela suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas (§§ 24 e 25 da instrução); conclusões essas que foram ratificadas pela análise procedida pela unidade técnica deste Tribunal (§§ 26 a 30 da instrução); Considerando que a prestação de contas foi apresentada antes da citação por esta Corte, configurando mera intempestividade (§ 30 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica pelo julgamento das presentes contas pela regularidade, com ressalvas (§ 33 da instrução), com o que concordou o MP/TCU em seu parecer (peça 57); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares, com ressalva , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as presentes contas do sr. Iracy de Freitas Nunes (CPF XXX.689.872-XX), dando-lhe quitação; b) arquivar a presente tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 025.368/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iracy de Freitas Nunes (XXX.689.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cametá - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sergio Batista Imbeloni, representando Iracy de Freitas Nunes.